Tribunal: TCU
Processo: 045.423/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2022-TCU-Plenário Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 13/2022-TCU-Plenário (Peça 15), que não conheceu de Denúncia, ante a inexistência dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, retirou a chancela de sigilo, bem como determinou arquivamento dos autos, nos termos propostos pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Púbica (SecexDefesa), na instrução de Peça 12 e pareceres de Peças 13 e 14. Considerando que, na Peça 12 destes autos, a unidade técnica registrou que a Denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, pois não apontou a ilegalidade envolvida na forma de pagamento dos servidores militares do DF com a lei que a regulamenta (Lei 10/486/2002). Registrou, também, não caber a esta Corte a declaração de inconstitucionalidade de lei como requer o denunciante, cujo atribuição é do Supremo Tribunal Federal; Considerando que, irresignado, o denunciante apresentou Embargos de Declaração, alegando, em síntese, que: a) o Acórdão seria omisso, uma vez que não conhece da Denúncia por ausência do requisito de admissibilidade, mas não menciona qual requisito seria esse. Assim, indaga qual seria o requisito não preenchido; b) a Denúncia deve estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada e tal requisito teria sido cumprido, pois na própria petição traz informações constante de tabela que reproduz, obtida em consulta ao sítio https://www.economia.df.gov.br/tabela-policiamilitar-do-df/, que evidencia que a Polícia Militar do Distrito Federal, até a presente data, remunera seus servidores com uma série de parcelas variáveis; c) ao final, requer que o recurso seja acolhido para que, diante do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, a denúncia possa ser processada regularmente. Considerando que por meio do Despacho de Peça 31 determinei o encaminhamento dos autos para a SecexDefesa para análise dos Embargos de Declaração; Considerando que, na instrução à Peça 32, o auditor da SecexDefesa argumentou que os Embargos de Declaração apresentados pelo denunciante não merecem ser conhecidos, tendo em vista que o entendimento vigente desta Corte é no sentido de que o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo a exemplo dos Acórdãos 2.632/2008, relator Ministro Marcos Bemquerer, 139/2007, relator Ministro Marcos Vinicios Vilaça e 320/2006, relator Ministro Benjamin Zymler, todos do Plenário; Considerando que acrescentou que, nos termos do art. 146, caput e § 1o, do RITCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, sendo que o interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo e, ainda, o disposto no art. 282 do RITCU que é no sentido de que cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade, o que não ocorreu nestes autos, propôs, portanto, não conhecer dos presentes Embargos de Declaração em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal. Considerando que, de fato, não foi formulado pedido de ingresso nos autos do denunciante como interessado, nem comprovada razão legítima para intervir no processo; Considerando que, em consonância com as regras processuais, não ostenta, o embargante, legitimidade para recorrer, haja vista tratar-se de faculdade processual exclusiva das partes ou interessados assim reconhecidos nos autos, além de inexistência de interesse recursal, pressupostos essenciais para a admissibilidade dos Embargos de Declaração; Considerando, por fim, que mesmo que conhecidos os presentes Embargos, não haveria qualquer contradição, obscuridade ou omissão na deliberação atacada, nem tampouco foram apresentados elementos suficientes à aplicação de efeitos infringentes que resultem em reformulação de juízo anteriormente firmado, tendo em vista que foi claramente exposta na instrução e pareceres às Peças 11 a 13, as razões que levaram ao não conhecimento da Denúncia, adequadamente sintetizadas no parecer de Peça 14, conforme abaixo transcrito: "[...] O denunciante solicita que o Tribunal: (...) reconheça a ilegalidade do atual sistema remuneratório da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e faça valer o disposto na Constituição Federal, determinando ao Governo Federal que adote providências para que a remuneração de todos os servidores integrantes dos órgãos relacionados no art. 144, da CF/1988, mantidos pela União, seja feita na forma de subsídio. (destaque acrescido) 2. O sistema remuneratório das mencionadas corporações é regido pela Lei 10.846, de 4/7/2002. Caberia ao requerente, como requisito para admissibilidade de sua denúncia, demonstrar que a forma de remuneração é ilegal por contrariar a lei que a especifica - Regimento Interno do TCU (RITCU), art. 235, caput, in fine . Isso não ocorreu. 3. Abstraindo da insuficiência acima para tentar capturar a essência do pedido, verifico que linha de arguição é no sentido de questionar a constitucionalidade da Lei 10.846/2002. Conforme esposa o reclamante, referida norma não seria aderente aos ditames da Constituição Federal constantes de seu art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o. 4. Trata-se, portanto, de pedido de controle concentrado de constitucionalidade, onde o fim é a declaração de inconstitucionalidade de lei visando sua invalidação. Essa via escapa à competência do Tribunal e está adstrita à jurisdição da Suprema Corte, conforme assente na Constituição Federal, art. 102, I, "a". 5. O controle de constitucionalidade por via de exceção, o único possível ao TCU, é incidental e recai apenas sobre o caso concreto, como forma de fundamentação para o pedido principal, e para matérias da competência da Corte de Contas - Acórdão 963/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Aroldo Cedraz; Acórdão 2391/2017-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar. Não há, na denúncia, elementos que evidenciem impacto de eventual inconstitucionalidade da Lei 10.846/2002 a caso concreto do interesse do denunciante na jurisdição do TCU. Pelas razões declinadas, reputo ausentes requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, art. 235, caput: não foram apresentados indícios de irregularidade (não há ilegalidade); o controle de constitucionalidade requerido escapa à competência do Tribunal (controle concentrado). Assim, a denúncia não deve ser conhecida. [...]". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea f e § 3o, arts. 146, § 1o e 282, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 13/2022-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, e dar ciência desta deliberação aos interessados, destacando o Acórdão da deliberação ora encaminhada pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.423/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 000.628/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Lauá Costa Azevedo Jacundá e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.